Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU NILTON. AUTORIA NÃO COMPROVADA CABALMENTE. FALTA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA, DO INFORMANTE E DE TESTEMUNHA POLICIAL. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE MÁRCIO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILTON.

1. Preliminar afastada – cerceamento de defesa – falta de enfrentamento de todas as teses defensivas: prescindível que o Magistrado enfrente todos os argumentos defensivos, sendo necessário apenas que ele se manifeste de forma clara e precisa a respeito dos argumentos que seriam capazes de modificar e/ou de embasar a sua conclusão.

2. Mérito: Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, desde que corroborado pelas demais provas dos autos igualmente produzidas em Juízo.

3. Na hipótese de a vítima ter sido abordada, de terceiros não terem visto o corréu, de o outro comparsa ter mudado de narrativa em Juízo, e de as demais provas terem sido produzidas somente durante a investigação, sem produção probatória também em Juízo, deve-se absolver por falta de provas para a condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

4. Não se desclassifica o crime de roubo circunstanciado para o crime de furto na modalidade básica quando as provas, como a narrativa firme e coerente da vítima, derem a plena certeza de que a grave ameaça, que não precisa ser necessariamente verbal, foi exercida mediante o uso de arma de fogo.

5. A jurisprudência vem se pronunciando no sentido de que, tanto a apreensão da arma de fogo, quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe à defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo.

6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DO RECURSO DE NILTON REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do CP, do dia 7/2/2022, DETERMINANDO, ainda, a SUA IMEDIATA SOLTURA. Ainda no mérito, DESPROVIDO o apelo de MÁRCIO.